Tribunal: TJBA
Processo: 0344237-77.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0344237-77.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: RAIMUNDO PAULO SEZARIO Advogado(s):MANUELLA ACCIOLY SOUZA, ANDREZA DE OLIVEIRA CERQUEIRA NASCIMENTO ACORDÃO EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 29, II, DA LEI Nº 8.213/91. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. MARCO INTERRUPTIVO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por segurado em face de acórdão que, reformando decisão anterior, reconheceu a decadência de seu direito à revisão de benefício previdenciário e julgou improcedente a ação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar o impacto do Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFE/INSS, de 15 de abril de 2010, como causa interruptiva do prazo decadencial para a revisão de benefícios. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento administrativo, pela autarquia previdenciária, de equívoco nos cálculos de benefícios concedidos anteriormente constitui ato inequívoco que importa em interrupção da contagem do prazo decadencial. 4. Para os benefícios concedidos antes do ato de reconhecimento administrativo e que ainda não haviam decaído, o prazo decadencial decenal passa a fluir a partir da data de publicação do referido ato normativo. 5. Tendo o autor ajuizado a ação de revisão dentro do novo prazo decenal, iniciado com a publicação do memorando, não há que se falar em decadência do seu direito. IV. Dispositivo 6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a decadência e negar provimento ao apelo do INSS. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 29, II, e art. 103; Código de Processo Civil, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: Turma Nacional de Uniformização, Tema 134. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0344237-77.2013.8.05.0001, em que figuram como embargante RAIMUNDO PAULO SEZARIO e como embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto